Tribunal: TJDFT
Processo: 0726325-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na fixação dos alimentos deve ser observado o binômio necessidade/possibilidade, que corresponde a uma justa medida entre as necessidades da criança e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Cabível a redução dos alimentos provisórios fixados, diante da demonstração, no juízo de cognição sumária inerente ao agravo de instrumento, de que o valor fixado originariamente extrapola as possibilidades do alimentante, o que não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.